Tribunal: CARF
Processo: 10380.721120/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721120/2017-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.930 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IZZI SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMENTO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/10/2014
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e do segurado obrigatório, na medida em que a empresa
estaria apurando a contribuição substitutiva, é dizer, sobre sua receita bruta e não sobre sua folha
de pagamento. Eis o ponto central, segundo o lançamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721120/2017-27
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.721120/2017-27

Solucionada a controvérsia sobre a atividade prestada pela empresa, resta saber se a
atividade de cobrança realizada através de centrais telefônicas está abrangida pelo
conceito de “call center”, reclamando a substituição tributária prevista na Lei n'
12.546/2011
O relatório fiscal encontra-se às fls. 31/41.
Foram arrolados como solidários os contribuintes COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, IZZI SECURITIZADORA S/A e IZZI FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Impugnado o lançamento às fls. 649/656, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS julgou-o procedente às fls. 671/685.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
694/704. Os solidários IZZI FOMENTO e IZZY SECURITIZADORA apresentaram recurso à
fls. 720/726.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
por meio do acórdão 2301-006.326 – fls. 741/748.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 750/771,
pugnando, ao final, pelo restabelecimento integral do lançamento.
Em 29/1/20 - às fls. 775/783 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “enquadramento da atividade de telecobrança como atividade de call
center para fins da substituição previdenciária instituída pelo art. 7o da Lei no 12.546, de
2011”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento às fls. 789 em 2/3/20, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
intempestivas em 16/11/20, por meio das quais, ao final, sustentou o não conhecimento do
recurso e o seu desprovimento – fls. 792/800.
Os solidários IZZI SECURITIZADORA e IZZI FOMENTO tomaram ciência dos
mesmos documentos acima em 24/2/22, sendo que em 25/2/22 a autuada IZZI SOLUÇÕES
manifestara-se no sentido de reiterar/ratificar suas contrarrazões de fls. 792/800 – vide fl. 811.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 13/10/19 (processo movimentado em 13/9/19 (fl. 749) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 14/10/19, consoante se denota de fl. 772. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.721120/2017-27

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “enquadramento da atividade de telecobrança como atividade de call
center para fins da substituição previdenciária instituída pelo art. 7o da Lei no 12.546, de
2011”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por isso está
abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n° 12.546, de 2011.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar,
manter a solidariedade e, no mérito, dar provimento ao recurso.
Do conhecimento.
Como já dito, a Fiscalização cobrou as contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha de salários ao fundamento de que a atividade de cobrança realizada através de
centrais telefônicas não estaria abrangida pelo conceito de “call center”, reclamando a
substituição tributária prevista na Lei no 12.546/2011 (que instituiu a CPRB), forte na
interpretação dada pela Solução de Consulta no 104 – COSIT, de 22/4/15 e pela Solução de
Consulta no 16 – SRRF01/DISIT, de 10/4/13.
De sua vez, o colegiado recorrido, valendo-se dos fundamentos da Nota
Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24 de junho de 2019, que teria dado nova interpretação à matéria
anteriormente analisada por aquela Solução de Consulta Cosit no 104, de 22 de abril de 2015,
assentou o entendimento de que a atividade de telecobrança estaria abrangida pelo regime da
CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546, de 2011.
De outro giro, a recorrente, inconformada com a interpretação conferida pelo
colegiado a quo, indicou, como paradigmas a demonstrar a divergência jurisprudencial, os
acórdãos 2401-005.966, de 17/1/19 e 2202-005.212, de 9/5/19. Registre-se que ambos os
paradigmas foram prolatados em dada anterior à edição da sobre dita Solução de Consulta de que
se valeu o recorrido.
De fato, a tese assentada em ambos os paradigmáticos – no sentido de que a
atividade de telecobrança não estaria englobada na de call center, não havendo que se falar,
assim sendo, na sistemática de tributação estatuída pela Lei 12.546/11 – efetivamente socorre a
recorrente.
Todavia, uma vez que o colegiado alicerçou sua conclusão na novel interpretação
dada à matéria pela própria administração tributária, ao passo que os paradigmas acabaram
citando soluções de consultas anteriormente emitidas: pelas Disit da 9a ( de 2012) e 10a (de 2013)
Regiões Fiscais e pela Cosit (de 2015), o ponto é que, com isso, não se é capaz de afirmar que, se
diante dos termos daquela Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24 de junho de 2019, os colegiados
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.721120/2017-27

paradigmáticos ainda teriam encaminhado pelo não enquadramento da atividade de telecobrança
como atividade de call center para os fins tributários aqui em análise.
E perceba-se, esse ônus, é dizer, o de assegurar a esta instância uniformizadora
que o(s) colegiado(s) paradigmático(s) indubitavelmente decidiria(m) em sentido diverso,
compete ao recorrente.
Nesse rumo, penso não haver similitude fático-jurídica a viabilizar a
demonstração da divergência jurisprudencial, impondo-se, assim, o não conhecimento do
recurso.
Nesse mesmo sentido o acórdão 9202-010-091, de 22/11/21, assim ementado, que
tratou de caso em tudo similar ao destes autos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Especial de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigmas.
[...]
Portanto, a edição da Nota Cosit/Sutri/RFB n. 185, que foi expedida em 24/06/2019, foi
determinante para a tomada de posição do Colegiado recorrido. Os Acórdãos
paradigmas, por sua vez, foram ambos proferidos antes da expedição da referida nota,
em 17/01/2019 (2401-005.966) e 09/05/2019 (2202-005.212). Nessas condições, penso
que não se pode afirmar que os colegiados que proferiram os acórdãos apontados como
paradigmas decidiriam da mesma forma se estivessem diante da Nota/Cosit, assim
como se pode presumir, pelo teor do próprio voto, que o acórdão recorrido teria se
posicionado noutro sentido, se proferido antes da expedição da referida nota.
Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 817
DF CARF MF
Original